Tribunal: TJSP
Processo: 2242589-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, por um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, por um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, à luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Sentenciada que cumpre pena no regime semiaberto por crime grave. Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000998526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2242589-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
LAILA CARNEIRO DURAN DE SOUZA, Impetrantes ANTÔNIO CARLOS DOS
SANTOS, RICARDO RODRIGUES, ROBERTA FRADE PALMEIRA JACCOUD e
DANIEL VIEIRA DE SOUZA, é impetrado MMJD DO DEECRIM DA 9a RAJ - SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242589-91.2020.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 14988
2/11
Habeas Corpus no 2242589-91.2020.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos DEECRIM UR9
Paciente: Laila Carneiro Duran de Souza
Impetrantes: Antônio Carlos dos Santos, Ricardo Rodrigues, Roberta Frade
Palmeira Jaccoud e Daniel Vieira de Souza
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ
Voto no 14988
HABEAS CORPUS PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR
EM RAZÃO DA PANDEMIA DO “COVID-19” DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não
determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de
todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, por
um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do
cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, à luz do caso concreto. Portaria interministerial no
07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional.
Sentenciada que cumpre pena no regime semiaberto por crime
grave. Ausência de comprovação de ausência de assistência
adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no
estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou
abuso de poder não evidenciados Ordem denegada.
Vistos.
Antônio Carlos dos Santos, Ricardo Rodrigues,
Roberta Frade Palmeira Jaccoud e Daniel Vieira de Souza, Advogados
inscritos na OAB/SP, respectivamente, sob nos 184.596, 253.451, 270.733 e
398.419, impetram este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
Laila Carneiro Duran de Souza, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242589-91.2020.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 14988
3/11
DEECRIM 9a RAJ, Comarca de São José dos Campos, alegando, em
síntese, que a Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da
decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Afirmam que a Paciente
é primária, tem residência fixa e possui dois filhos menores de 12 anos de
idade, cujos avós possuem problemas de saúde, fazendo jus à prisão
domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal
e da Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ.
Assim, requerem a concessão da liminar, para que
seja concedida a prisão domiciliar em favor da Paciente, bem como, ao
final, concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para
sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/15).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 92/94).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 99/101), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento da ordem, e, no
mérito, pela sua denegação (fls. 111/118).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 17.10.2020, que a Paciente foi
condenada por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, à pena
de 06 anos e 08 meses de reclusão, no regime fechado, reduzida, em V.
Acórdão, para 05 anos e 10 meses de reclusão. A Paciente se encontra
recolhida na Penitenciária Feminina II de Tremembé, uma das unidades
prisionais femininas mais bem estruturadas do Estado de São Paulo, onde
não se registraram casos de contaminação pelo “coronavirus”. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242589-91.2020.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 14988
4/11
05.10.2020, o pedido de prisão domiciliar formulado com fundamento no
fato de a Paciente ser genitora de filhos menores e na questão relativa à
pandemia foi indeferido, por ausência de amparo legal, já que se trata de
prisão decorrente de condenação definitiva e porque a unidade prisional
disponibiliza atendimento médico diário e ininterrupto, bem como
disponibiliza transporte e estrutura para atendimentos médicos/hospitalares
externos, caso necessário, tendo a Defesa interposto Agravo em Execução,
o qual encontra-se em processamento. Quanto à atual situação de
pandemia, todos os protocolos recomendados pelos órgãos competentes
foram adotados pela administração penitenciária local e estão sendo
monitorados através de visitas correcionais, tendo a última visita sido
realizada em 29.09.2020, ocasião em que não se constatou qualquer
sentenciada em situação a demandar maior atenção no quesito saúde.
Quanto à Recomendação no 62/2020 do CNJ, estão sendo examinados
criteriosamente todos os pedidos, levando-se em consideração as
particularidades de cada detenta, tanto no que tange ao estado geral de
saúde, comorbidades pré-existentes, como também perfil, periculosidade,
situação processual e gravidade do delito, tendo muitos benefícios já sido
deferidos. Ainda segundo as informações, o cenário atual demonstra que o
risco de contágio se mostra maior “extramuros”, pois a sociedade se
encontra muito mais suscetível e exposta à contaminação do que a
população segregada, cujo índice de infecção se mostra inferior a 1%,
segundo dados que podem ser extraídos do site da Secretaria de
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (fls. 99/101).
Verifico, portanto, que a I. Magistrada indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, tendo sido interposto, contra tal decisão,
recurso de Agravo em Execução, o qual se encontra em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242589-91.2020.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 14988
5/11
processamento.
Ora, se foi interposto o recurso cabível contra a
decisão objeto de inconformismo, recurso esse que está em regular
tramitação, não há que se cogitar de constrangimento ilegal.
Com efeito, o habeas corpus destina-se a amparar
o direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, evidentes na
impetração.
Não se presta, contudo, para alterar procedimento
amparado por lei específica ou apressar decisão judicial referente aos
incidentes da execução da pena, tais como prisão domiciliar, que exige
verificação de requisitos objetivos e subjetivos.
Nesse sentido: "O habeas corpus, ação constitucional
destinada a afastar coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder, não é instrumento processual próprio para ordenar urgência em
julgamento de competência de instâncias inferiores". (STJ, HC no 3.555, rel. Min.
VICENTE LEAL, DJU de 11-3-1996, p. 6.658).
"O habeas corpus é via inadequada para o apressamento
de decisões ou providências a serem tomadas durante a execução das penas, as quais
devem ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções, competente originariamente para a
matéria, com possibilidade de eventual recurso para Superior Instância"
(RJDTACrimSP, 27:214).
Assim, se a Paciente não se conformou com a
decisão proferida em seu processo de execução e adequadamente interpôs
recurso de Agravo em Execução, deve aguardar a decisão no recurso
específico.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242589-91.2020.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 14988
6/11
corpus como substitutivo de recurso ordinário.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus. Execução
penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for eleito como via
para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena, porquanto prevê, a
Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS 208/178). Ademais, de
acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não havendo
impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o
habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não vislumbro a ocorrência de
evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do Habeas
Corpus de ofício quanto ao pedido de prisão domiciliar.
Com efeito, consta da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, que ora transcrevo: “(...) não existe
comprovação de que a sentenciada pertença ao grupo classificado como de risco
(nos termos especificados pelos Órgãos de Saúde Pública ou na Recomendação
no 62 do CNJ), também não havendo ao menos até a presente data notícia de
infectados pelo dito "Coronavírus" na unidade prisional em referência ou sequer
casos suspeitos.
Assim, para o presente caso, não há como afirmar
que o risco "extramuros" se mostra atualmente menor que o "intramuros", a
justificar, por si só, pedidos desta natureza, valendo consignar que o perigo é
potencial e alcança a todos os indivíduos sob a face da terra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242589-91.2020.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 14988
7/11
indiscriminadamente. Neste particular, cumpre ainda acrescentar que,
diferentemente do que se tinha no início da pandemia, o cenário atual se afigura
bem mais consolidado e o número de infectados no âmbito da população
carcerária não atinge 1%, segundo dados publicados no site da Secretaria de
Administração Penitenciária. Neste panorama, forçoso reconhecer que a parcela
da sociedade que está segregada se encontra muito mais resguardada do que o
restante, não mais se justificando a soltura de presos com base exclusivamente
nesta fundamentação.
(...)
É de se destacar, ainda, que a apenada cumpre pena
por crime hediondo de tráfico de drogas, incidindo o impedimento consignado no
artigo 5-A da Recomendação CNJ n. 78/2020, que alterou a anterior (n.
62/2020).
No que tange à questão de possuir filhos menores,
melhor sorte não assiste à postulante, pois a teor do disposto no artigo 318,
inciso V, do Código de Processo Penal, apenas a prisão preventiva pode ser
substituída pela domiciliar, não a decorrente de sentença condenatória, como na
espécie. Ademais, inexiste qualquer comprovação acerca da imprescindibilidade
de sua presença nos cuidados com os infantes.
Acrescente-se que também não se trata da hipótese
permissiva prevista no HC coletivo n. 143.641, uma vez que este tratou
especificamente de mulheres presas preventivamente, sendo certo, ainda, que o
Comunicado Conjunto no 393/2018 determina que os pedidos sobre o tema sejam
julgados pelo Juízo da condenação e não pelo Juízo da execução.
Diante do exposto, indefiro o pleito de prisão
domiciliar formulado pela sentenciada em questão.” (fls. 106/107).
Em suma, a I. Magistrada, que está mais próxima
à realidade do estabelecimento prisional sob sua jurisdição, indeferiu o
pedido formulado de forma bem fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242589-91.2020.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 14988
8/11
De fato, não se olvida que o Conselho Nacional de
Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da declaração
pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”, novo
“coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, considerem as medidas de
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos
das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal
Federal, sobretudo em relação às mulheres gestantes, lactantes, mães ou
pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com
deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; pessoas presas em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus; bem como recomendou a concessão de
prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de
pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da
progressão de regime a todos aqueles que se encontram encarcerados,
devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro
lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a
segurança pública, à luz do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242589-91.2020.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 14988
9/11
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve ser
sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio Schietti
Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C. STF,
por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo,
vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída pela
prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução
Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime aberto, e a
Recomendação no 62/2020 do CNJ orienta a prisão domiciliar em relação
aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, o que
não é o caso dos autos em que, ao que consta, a Paciente está cumprindo
pena no regime fechado. E os requisitos para a progressão de regime
prisional estão claramente enunciados no artigo 112 da LEP, quais sejam,
cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom comportamento
carcerário, de modo que ambos os requisitos devem ser apreciados pelo
Juízo a quo, para que possa concluir pela absorção da terapêutica de
reabilitação prisional da sentenciada.
In casu, a despeito da alegação de que a Paciente
possui filhos menores de 12 anos de idade, ela foi condenada
definitivamente por crime de tráfico de drogas (fls. 16/17), delito equiparado
a hediondo, hipótese à qual as referidas medidas recomendadas não são
aplicadas, nos termos do artigo 5-A da Recomendação no 62, de 17.03.2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242589-91.2020.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 14988
10/11
do CNJ (incluído pela Recomendação no 78, de 15.09.2020, do CNJ), e não
consta que tenha preenchido lapso para a progressão ao regime semiaberto
(fls. 105), tampouco comprovação de que ela se enquadre nos grupos de
risco da doença, de que não há assistência adequada à saúde do preso, por
meio do atendimento médico e farmacêutico, e espaço para isolamento no
estabelecimento em que cumpre a sua pena, e de que seus filhos necessitam
de seus cuidados ininterruptos e se encontram absolutamente desamparados
ou em situação de risco em razão da sua prisão.
Observo,
neste
ponto,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei no
13.979/2020 no âmbito do sistema prisional, sendo certo que estão sendo
adotadas medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos
prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de
Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por meio do
atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Ademais, conforme
dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os presos
provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento
médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso seja
comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo
único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse
contexto,
se
restar
comprovada
a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade
prisional, para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242589-91.2020.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 14988
11/11
condições do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar
qualquer abuso ao Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo
deve ser atribuído ao agente administrativo responsável pela gestão dos
estabelecimentos penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou
reclamações quanto às condições do cárcere devem ser encaminhados,
inicialmente, ao Juízo de primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas
Corpus, sob pena de supressão de instância.
Por fim, anoto que já ocorreu o trânsito em julgado
da condenação da Paciente (fls. 16), de modo que não se trata de prisão
preventiva, mas de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva,
sendo certo que o Habeas Corpus no 143.641/SP e os artigos 318 e 318-A do
Código de Processo Penal tratam da substituição da prisão preventiva, e não
da prisão penal, pela domiciliar, tendo em vista a ausência de julgamento
definitivo do mérito da causa, razão pela qual inviável a sua aplicação no
presente caso.
Dessa
forma,
não
se
pode
cogitar
de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator